Tribunal: TJPA
Processo: 0810890-09.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810890-09.2022.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MARIA DE LOURDES BALTAZAR FONTINELLE

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. URGENCIA DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. DEMORA NO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO. FATO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA O IMEDIATO ATENDIMENTO POR CLÍNICA PARTICULAR. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE SOBREPÕE AO DIREITO À SAÚDE. MUNICÍPIO DOTADO DE GESTÃO PLENA EM SAÚDE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DE MARIA DE LOURDES BALTAZAR FONTINELLE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS DESPROVIDO.

1.
A controvérsia reside em verificar a responsabilidade do ente municipal pelo ressarcimento dos custos do tratamento da paciente em hospital particular, assim como no que diz respeito ao direito à indenização por danos morais e do redirecionamento da obrigação aos entes públicos;

2.
Preliminar de perda do objeto.
Não há que se falar em perda do objeto no caso, tendo em vista que a parte autora solicitou a continuidade do tratamento na rede pública de saúde, como evidenciado em um dos seus pedidos constantes na Inicial.
Preliminar rejeitada;

3. A jurisprudência reconhece o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado em casos de recusa de tratamento no Sistema Público de Saúde ou em situações excepcionais que justifiquem o atendimento imediato em estabelecimento particular.

4. No caso em questão, a urgência no estado de saúde da parte autora e a demora no atendimento na rede pública justificaram a busca por tratamento em hospital particular, antes de obter uma decisão judicial. Assim, urge a obrigação do ente público de reembolsar o valor despendido pela requerente pelos procedimentos médicos realizados em hospital particular, conforme jurisprudência pacífica;

5. Ademais, o dano moral não restou configurado, pois não houve comprovação de violação intensa aos direitos de personalidade da parte prejudicada;

6. O direito à saúde é garantido como direito social fundamental, e o Estado tem o dever de assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. A atuação do Poder Judiciário, embora excepcional, é necessária para garantir o mínimo existencial;

7. O princípio da reserva do possível não se sobrepõe ao direito à saúde, conforme jurisprudência, e cabe ao Poder Público comprovar a falta de dotação orçamentária para inviabilizar o cumprimento da obrigação, o que não ocorreu no presente caso;

8. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793, devendo a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências;

9. No presente caso, o Município de Parauapebas, condenado em conjunto com o Estado do Pará, possui gestão plena em saúde, sendo, portanto, primariamente responsável pela obrigação, de modo que, neste ponto, não merece reparos a sentença
a quo
.

10. Recurso de apelação cível interposto por
Maria de Lourdes Baltazar Fontinelle
parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o município apelado a ressarcir à autora o valor por ela desembolsado na realização do procedimento médico de urgência em hospital particular, atualizado monetariamente, nos termos da fundamentação. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Parauapebas desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Maria de Lourdes Baltazar Fontinelle, bem como conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Parauapebas,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DE LOURDES BALTAZAR FONTINELLE
e pelo

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a referida ação aduzindo que foi acometida por infarto agudo do miocárdio sendo atendida em UPA e transferida para UTI do Hospital Geral de Parauapebas.

Afirmou que ficou internada, mas os requeridos não teriam fornecido o tratamento adequado, tais como exame de cateterismo e procedimento de angioplastia com implante de
stents,
motivo pelo qual seus familiares tiveram que contrair empréstimos para o pagamento dos procedimentos médicos.

Alegou, ainda, que possui mais duas lesões obstrutivas no ramo descendente anterior esquerdo: uma, moderada, de 60% no segmento proximal e outra, grave, de 70% no seguimento distal, que também exigem a realização de procedimento para reversão das estenoses.

Diante disso, requer o ressarcimento dos valores gastos com o procedimento cirúrgico e demais despesas, que totalizam a quantia de R$ 26.954,30 (vinte e seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos).

O feito seguiu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar os réus À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular. Julgo improcedente os demais pedidos.

Sem custas processuais à fazenda pública, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Tendo existido sucumbência recíproca, CONDENO a parte autora em 50% das custas processuais. Ademais, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré a quantia de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC). Considerando que foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05 anos, as verbas

que lhe foram imputadas.
(...)”

Inconformada com os termos decisórios,
Maria de Lourdes Baltazar Fontinelle
interpôs o presente recurso de apelação (
id n° 15741041 - Pág. 1
).

Nas razões recursais, o advogado da recorrente argumenta, em síntese, que a sentença merece reformas, pois retira do Estado o que o art. 196 da Constituição Federal designa como obrigação indisponível e inalienável. Tal obrigação não pode ser transferida a terceiros, ou seja, a obrigação de fornecer ou custear as despesas relacionadas aos serviços de saúde solicitados pelos cidadãos é do ente Público.

Destaca que, no caso em análise, houve um evidente enriquecimento sem causa da parte requerida, que não cumpriu sua obrigação constitucional e impôs à apelante um ônus totalmente indevido.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja alterada, condenando os apelados ao pagamento da indenização por perdas e danos, nos termos da inicial.

Por conseguinte, o
Município de Parauapebas
ofertou recurso de apelação cível (id nº 15741056 - Pág. 1).

Nas razões do recurso, em síntese, o advogado do ente recorrente argumenta, preliminarmente, que houve perda do objeto da lide. Isso porque a administração pública empenhou esforços para garantir um leito à apelada, obtendo a reserva de vaga no Hospital Regional do Sudeste do Pará em Marabá em 18/06/2021, data em que a paciente já havia realizado os procedimentos em uma instituição de saúde privada.

Destaca que, diante da desistência da paciente em relação ao pedido de regulação para um hospital público e sua opção por tratamento na rede privada, não havia mais necessidade de disponibilização de leito.

No mérito, argumenta que o ressarcimento do tratamento privado constitui violação ao princípio da igualdade. Além disso, defende a impossibilidade de indenização por danos morais no caso.

Sustenta que é evidente que o orçamento municipal está comprometido com as obrigações relacionadas à responsabilidade da gestão municipal. Dessa forma, condenar o ente a alocar recursos financeiros para suportar despesas que são de competência do Estado confronta o entendimento do STF acerca do princípio da reserva do possível.

Destaca, ainda, a necessidade de reformar a sentença para orientar o cumprimento da decisão de acordo com as regras de distribuição de competências, determinando o ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id nº 15741063 - Pág. 1).

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, argumentando que a sentença deve ser mantida, especialmente porque as normas de distribuição de competências, de acordo com a interpretação do STF, foram respeitadas, considerando que o Município de Parauapebas detém gestão plena em saúde (id nº 15741065 - Pág. 6).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 15928050 - Pág. 1).

Depois de encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça opinou pela rejeição do recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas e absteve-se de emitir parecer sobre a demanda indenizatória da parte autora
(id nº 16037742 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Tendo em vista que os recursos interpostos guardam similaridade em suas irresignações, passo a analisá-los conjuntamente, individualizando-os naquilo que couber.

Preliminar de perda do objeto

O Município apelante argumenta que a lide perdeu seu objeto, uma vez que, mesmo após a disponibilização do tratamento médico no Hospital Regional do Sudeste do Pará, o cadastro da parte interessada foi cancelado em 18/06/2021, pois ela optou por realizar o procedimento em uma instituição particular.

Não lhe assiste razão, porém.

Não há que se falar em perda do objeto no caso, uma vez que a parte autora solicitou a continuidade do tratamento na rede pública de saúde, como evidenciado em um dos seus pedidos constantes na Inicial: "
8.1) confirmar a tutela de urgência, obrigando os Réus a fornecerem tratamento completo à Autora no que concerne às lesões obstrutivas restantes no seu sistema circulatório, com as devidas consultas, exames e procedimentos necessários
;"

Além
disso, importa ressaltar que
o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. NÃO-OCORRÊNCIA. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O deferimento da tutela antecipada não acarreta a perda do objeto ou do interesse de agir, por não garantir a continuidade da internação ou o pagamento das despesas pelo Distrito Federal, em favor da paciente internada em hospital da rede particular.
(...) 3. Apelo e reexame necessário não providos”. (APC 20080111120600, Rel. Des. Flávio Rostirola, 1ª Turma Cível, julgado em 1º.7.2009, DJ 13.7.2009, p. 41).

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO. 1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES)

Dessa forma,

rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

A controvérsia reside em verificar a responsabilidade do ente municipal pelo ressarcimento dos custos do tratamento da paciente em hospital particular, assim como no que diz respeito ao direito à indenização por danos morais e do redirecionamento da obrigação aos entes públicos;

O direito à saúde é garantido como um direito social fundamental a todos os cidadãos, conforme estabelecido nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988. O Estado tem o dever de assegurar, por meio de políticas públicas, “
o acesso universal e igualitário às ações e serviços que visem à promoção, proteção e recuperação da saúde
”.

No entanto, esse direito não é absoluto, uma vez que o Estado não tem a capacidade de custear todos os tratamentos de saúde para os cidadãos, considerando as limitações de natureza orçamentária e financeira, sob pena de inviabilizar o próprio funcionamento do Sistema Único de Saúde.

Embora seja responsabilidade dos Poderes Executivo e Legislativo formular e implementar políticas públicas para proteger a saúde da população em geral, cabe ao Poder Judiciário garantir a promoção do mínimo existencial.

Assim, mesmo sendo a atuação do Poder Judiciário uma exceção à regra, as solicitações para o fornecimento de medicamentos, tratamentos, procedimentos, aparelhos e similares devem ser avaliadas individualmente, considerando o contexto fático, mesmo diante das limitações associadas ao direito à saúde.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado em situações de
recusa de tratamento médico
no Sistema Público de Saúde ou diante de
circunstâncias excepcionais que justifiquem o atendimento imediato em estabelecimento particular
, quando a rede pública for inexistente ou insuficiente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES PELO MUNICÍPIO.
DEMANDA OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU A RESSARCIR À AUTORA O VALOR DE R$ 16.000,00, DESEMBOLSADO POR ELA EM CIRURGIA DE URGÊNCIA, REALIZADA EM HOSPITAL PARTICULAR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, EM RAZÃO DAS DESPESAS HOSPITALARES TEREM SIDO EFETUADAS ANTES DE QUALQUER DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
(...)
2. A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA ADMITE O DIREITO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES, QUANDO HÁ NEGATIVA DE TRATAMENTO OU QUANDO OCORRE FATO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE O IMEDIATO ATENDIMENTO POR CLÍNICA PARTICULAR, ANTE A INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO
. (...)
LAUDO DE MÉDICO DO SUS EMITIDO EM 21.04.2021, RECONHECENDO QUE DESDE O DIA 07.04.2021 ESTAVA CARACTERIZADA A URGÊNCIA DA CIRURGIA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE APÓS CIÊNCIA DO RESULTADO DA TOMOGRAFIA, NÃO DISPENSOU À AUTORA O TRATAMENTO URGENTE DE QUE NECESSITAVA.
(...)
RECURSO PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO O MUNÍCIPIO RÉU A RESSARCIR À AUTORA O VALOR POR ELA DESEMBOLSADO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM HOSPITAL PARTICULAR,
ATUALIZADO MONETARIAMENTE DESDE A DATA DO DESEMBOLSO E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS A CONTAR DA CITAÇÃO, E A ARCAR COM O PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA E DE VERBA HONORÁRIA DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

(TJ-RJ - APL: 00011561120218190025 202200191229, Relator: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 08/02/2023, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
DEMORA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE ACOMETIDA DE CÁLCULO RENAL, COM OBSTRUÇÃO, NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE
EM PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA.
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO SEQUENCIAL, PERMANÊNCIA, APÓS O EXAME INICIAL, POR MAIS DE 4 HORAS SEM SEREM MINISTRADOS MEDICAMENTOS PARA ALÍVIO DOS SINTOMAS, E MAIS DE 6 HORAS SEM INDÍCIOS DE INÍCIO DE TRATAMENTO DA CAUSA
.
MUDANÇA ESPONTÂNEA PARA HOSPITAL NÃO CONVENIADO DO SUS. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, COM QUADRO AGRAVADO E INÍCIO DE INFECÇÃO
. (...)

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR EM DECORRÊNCIA DE FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MATERIAL INDENIZÁVEL
.
CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A INSTITUIÇÃO PRIVADA.
(...) (TJPR - 2ª C. Cível - 0017767-71.2012.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Stewalt Camargo Filho - J. 25.08.2020)

(TJ-PR - APL: 00177677120128160014 PR 0017767-71.2012.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 25/08/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2020)

No mesmo sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 196 DA CR/88. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS HAVIDAS EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AC: 08009959520208140136, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 05/12/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/12/2022)

Delineadas estas premissas, é necessário investigar se, no caso específico, ocorreram circunstâncias excepcionais que justificassem o direito da Apelante ao ressarcimento dos valores despendidos no tratamento médico particular.

No caso em questão, os eventos relatados pela parte autora são esclarecidos pela prova documental: a paciente Maria de Lourdes Baltazar Fontinelle sofreu um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento de ST em parede inferior (segmentos D2, D3, AVF) – CID 10 I21, em
09/06/2021
, com atendimento inicial na UPA do Bairro Cidade Jardim e subsequente transferência para a UTI do Hospital Geral de Parauapebas em
10/06/2021,
conforme consta no id nº 15741007 - Pág. 4.

Além disso, a Ficha de Atendimento da Requerente (id nº 15741007 - Pág. 4) presente nos autos informa a classificação da autora/apelante como “Prioridade – emergência, necessidade de atendimento imediato”, indicando a urgência de seu estado clínico e justificando seu encaminhamento para a UTI do HGP.

Conforme a Ficha de Atendimento inicial, a paciente aguardava transferência para intervenção coronariana primária, a qual deveria ter sido realizada nas primeiras 12 horas após o início dos sintomas. Além disso, o relatório médico do id nº 15741007 - Pág. 5 destacou a necessidade de um exame de cateterismo de forma emergencial, para indicar tanto o tratamento quanto o diagnóstico de outras possíveis obstruções.

Não obstante ter sido direcionada para a UTI e, mesmo diante da urgência de sua condição, os requeridos não providenciaram o tratamento essencial naquele momento, especificamente o exame de cateterismo e a subsequente angioplastia com implante de
stents.

Devido à urgência do procedimento e à demora do ente público em fornecer o tratamento adequado, em
15/06/2021
, o cardiologista responsável pelo acompanhamento da paciente conversou com a família sobre a possibilidade de arcarem com o procedimento (id nº 15741011 - Pág. 6).

Assim, os familiares da recorrente custearam o exame de cateterismo em Marabá/PA, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em
15/06/2021
, e a angioplastia coronariana, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em
18/06/2021
, ambos realizados na Clínica Ictus Cordis (Veiga Jardim Serviços Médicos – CNPJ nº 24.377.884/0001-66).

Infere-se, portanto, que a escolha pelo tratamento em hospital particular não foi uma decisão voluntária da paciente, mas sim uma consequência da demora no atendimento na rede pública e da urgência do tratamento médico especializado, conforme detalhado nos documentos apresentados nos autos.

Assim, é evidente que a requerente/apelante conseguiu demonstrar a urgência em seu estado de saúde e a inadequação do serviço público, justificando a busca pelo tratamento na rede particular antes de obter uma decisão judicial, conforme o disposto no art. 373, I do CPC/15.

Desse modo, surge a obrigação do ente público de reembolsar o valor despendido pela requerente em razão dos procedimentos médicos realizados em hospital particular, atualizado monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros legais a contar da citação.

Ressalta-se que os critérios para os consectários legais devem obedecer aos parâmetros estabelecidos nas teses firmadas no Tema 905/STJ (REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp. 1.495.144/RS) e Tema 810/STF (RE 870947).

Ademais,
no que se refere ao pedido de dano moral, concluo que não há fundamento para sua concessão. Isso ocorre porque a configuração do dano moral exige a comprovação da violação aos direitos de personalidade da parte prejudicada, não sendo presumível
in re ipsa
.

Nesse contexto, apenas deve ser reconhecido como dano moral aquele que, indo além das situações cotidianas, cause uma interferência intensa no comportamento psicológico e emocional do indivíduo, gerando um desequilíbrio inequívoco.

Nesse sentido, é oportuna a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."
(Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 8ª ed., 2008, p. 83/4).

Diante do exposto, embora seja inegável que a apelante tenha experimentado aborrecimento e insatisfação em virtude da demora no atendimento médico na instituição pública, a análise das provas apresentadas nos autos não revela que essa situação tenha provocado um sofrimento, estresse ou ansiedade que ultrapassasse a normalidade a ponto de configurar um dano moral.

Noutra ponta, o Município de Parauapebas, em suas razões recursais, sustenta que condenar o ente a alocar recursos financeiros para suportar despesas que são de competência do Estado confronta o entendimento do STF acerca do princípio da reserva do possível.

No que diz respeito à alegação de desrespeito ao princípio da reserva do possível e às restrições orçamentárias, destaco inicialmente que o princípio primordial a ser observado é o da garantia à saúde, conforme estabelecido pela Constituição Federal.

Em excerto de voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do REsp 575.998/MG,
“Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública implica em dispêndio e atuar, sem que isso infrinja a harmonia dos poderes, porquanto no regime democrático e no estado de direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu. Afastada, assim, a ingerência entre os poderes, o judiciário, alegado o malferimento da lei, nada mais fez do que cumpri-la ao determinar a realização prática da promessa constitucional
”.

Além disso, incumbiria ao Poder Público apresentar elementos nos autos que comprovassem de maneira inequívoca a ausência de dotação orçamentária capaz de inviabilizar o cumprimento da obrigação, o que não ocorreu no caso em questão

Não se trata de conceder privilégios a determinados indivíduos em detrimento de outros, tampouco de interferir nas políticas públicas, mas sim de reconhecer o direito ao mínimo existencial: vida e saúde, que se sobrepõem a todas as demais considerações apresentadas pelo ente apelante.

De acordo com o art. 6º e 196 da Constituição Federal, é dever do Estado, no sentido
lato sensu,
prestar atendimento à saúde para aqueles que postularem por necessidade devidamente comprovada.

Vê-se, nesse caso, a amplitude do conceito de saúde, que abrange desde o atendimento médico, hospitalar e cirúrgico até o fornecimento de insumos e medicamentos.

Vale ressaltar que o deferimento da pretensão apresentada na petição inicial não configura uma situação de tratamento diferenciado, tampouco uma violação aos princípios da isonomia e universalidade. Isso se deve ao fato de que a decisão judicial não acarreta prejuízo para aqueles que aguardam assistência estatal pelos meios administrativos. No caso concreto, não se está conferindo um caráter absoluto ao direito da parte, nem impondo uma obrigação inescusável aos réus, mas sim preservando a dignidade da pessoa humana diante da evidente omissão do poder público.

No tocante à imprescindibilidade de definir as responsabilidades de cada gestor público, no desfecho do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal emitiu Acórdão cuja ementa é a seguinte:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)."

No momento da análise dos embargos de declaração opostos pela União no mencionado recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal aproveitou a oportunidade para aprofundar e aprimorar a tese da solidariedade entre os entes federativos em demandas de cunho prestacional na área da saúde. O Acórdão, redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista, apresentou a seguinte ementa:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15- 04-2020 PUBLIC 16-04-2020)."

No julgamento dos embargos de declaração em questão, a tese de repercussão geral concernente ao Tema 793 foi estabelecida em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin. Destaco o trecho abaixo:

"Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese."

Como se evidencia, a tese reiterou a responsabilidade solidária dos entes públicos, com os tribunais já decidindo que um eventual ressarcimento entre os obrigados pode ser efetuado na esfera administrativa, seja por meio de uma ação própria, mesmo que a demanda tenha sido proposta contra o Estado e o Município.

No presente caso, o Município de Parauapebas, condenado em conjunto com o Estado do Pará, possui gestão plena em saúde, sendo, portanto, primariamente responsável pela obrigação, de modo que, neste ponto, não merece reparos a sentença
a quo.

Cabe salientar que qualquer acordo entre os entes federativos para o ressarcimento de despesas não exime a responsabilidade individual de cada um na garantia do direito à saúde, não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Destaco jurisprudência nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)"(grifei)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADOMEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área

de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Mininstro. Og Fernandes, j. em 05MAR20)." (grifei)

"APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)"

No entanto, dado que o tratamento da parte prosseguirá na rede pública de saúde, é relevante destacar que, se o Estado do Pará precisar intervir no tratamento da paciente, deverá ser devidamente ressarcido, conforme entendimento do Tema 793/STF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação
interposto por
Maria de Lourdes Baltazar Fontinelle
,
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o município apelado a ressarcir à autora o valor por ela desembolsado na realização do procedimento médico de urgência em hospital particular, nos termos da fundamentação. Outrossim,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Parauapebas
.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2023